Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-08.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008188-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PERMINO GALDINO CORTEZ - CPF: 177.355.641-04 (RECORRENTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), PERMINO GALDINO CORTEZ - CPF: 177.355.641-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO EM CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO VEXATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ORDEM DE ATENDIMENTO RESPEITADA. ESTADO DO VEÍCULO JUSTIFICAVA PROCEDIMENTO TÉCNICO. MERO DISSABOR COTIDIANO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por PERMINO GALDINO CORTEZ em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, decorrente de alegado tratamento vexatório durante atendimento para revisão de veículo. Em sede recursal, sustentou o recorrente que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo não deferiu a produção de prova consistente na intimação da concessionária para juntar vídeos e registros de pontos dos funcionários, para o fim de comprovar a situação vivenciada pelo autor (id. 300570855).

De proêmio, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida em contrarrazões (id. 300570861). O recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto ao indeferimento de provas e à análise do mérito, atendendo aos requisitos do art. 42 da Lei 9.099/95. O princípio da dialeticidade exige fundamentação, não necessariamente argumentação inédita.

No tocante às filmagens de segurança e gravações telefônicas, o lapso temporal entre os fatos (04/12/2024), o ajuizamento (08/02/2025) e a instrução não torna razoável a imposição de obrigatoriedade de garantia da higidez das imagens. Ademais, a ausência de filmagens não prejudica o julgamento, pois a questão central é jurídica: se os fatos narrados configuram dano moral indenizável. A recorrida apresentou documento demonstrando outros agendamentos (ID 190744428). A propósito:
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA E MAUS TRATOS NO INTERIOR DE AGENCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PROVA DIABÓLICA – IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA – ARMAZENAMENTO POR PERÍODO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I - O prazo de armazenamento das gravações de circuito interno de segurança é liberalidade do estabelecimento comercial, uma vez que não há determinação legal dispondo sobre o tempo de guarda. II - Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a apelada/reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento, destarte, in casu, incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, o que não foi feito de forma a comprovar a tese trazida na exordial.(N.U 1002912-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

Como se não bastasse, os registros de ponto dos funcionários e documentos internos são desnecessários. A questão do horário de início do expediente é irrelevante, assumindo importância sim a ordem cronológica dos agendamentos. Na réplica o autor não indicou expressamente testemunhas.

A inversão do ônus da prova no caso não é automática. As alegações não são verossímeis, pois o próprio autor admitiu na inicial que o veículo estava "absolutamente sujo de fezes de porcos e bodes". É razoável que a concessionária encaminhasse para a lavagem prévia, conforme esclarecido em id. 300570388 - Pág. 2, e que com isso estendesse mais o atendimento do autor. A recorrida apresentou documento demonstrando outros agendamentos anteriores (id. 300570392 - Pág. 1). Não há indício de exposição à situação vexatória. O autor não é hipossuficiente.

São fatos incontroversos: o agendamento, o comparecimento do autor, o estado extremamente sujo do veículo, a divergência quanto à ordem de atendimento, a sugestão de lavagem prévia. O dano moral indenizável exige conduta ilícita, dano efetivo à honra ou dignidade, e nexo causal. No caso, nenhum desses elementos está presente. A recorrida seguiu a ordem cronológica dos agendamentos, adotou procedimento técnico razoável quanto à lavagem, e não há prova de ter praticado ato explicitamente ofensivo. O autor não comprovou exposição à situação vexatória, não demonstrou abalo psicológico, e limitou-se a narrar divergência pontual quanto a procedimentos operacionais.

A jurisprudência consolidada distingue o dano moral indenizável do mero dissabor cotidiano. No caso, verifica-se divergência pontual quanto à ordem de atendimento e aos procedimentos técnicos, situações que não configuram lesão aos direitos da personalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, ante a ausência de valor da causa expressamente atribuído na exordial, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026